Tribunal: TJBA
Processo: 0502841-19.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502841-19.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALIANCA ON-LINE TELECOMUNICACOES LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE ALVES CONCEICAO

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA, RAFAEL WAGMAKER CAVALCANTI LORENZINNI PORTELLA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DELIBERAÇÃO INTEGRAL DE TODA A MATÉRIA RECURSAL. TENTATIVA OBLÍQUA DE OBTER NOVO JULGAMENTO. PROPÓSITO DESVINCULADO DA VOCAÇÃO PRÓPRIA DA VIA INTEGRATIVA. DISPOSITIVOS PREQUESTIONADOS DEVIDAMENTE PRESERVADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I - A Embargante relata omissão no julgado quanto à nulidade absoluta da citação por edital, fundamentada na ausência de tentativa de citação por Oficial de Justiça e no suposto não esgotamento de endereços obtidos via sistemas eletrônicos.

II – O vício não existe. O Acórdão embargado analisou exaustivamente a regularidade do ato citatório, consignando que a citação ficta foi precedida por diligências ordinárias infrutíferas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SIEL, justificando-se a medida excepcional.

III - A tese de violação ao artigo 249 do CPC e a menção a endereços específicos do SISBAJUD constituem inovação recursal, visto que a apelação limitou a causa de pedir da nulidade à suposta prisão do réu, não sendo o julgador obrigado a esmiuçar variantes interpretativas não suscitadas tempestivamente.

IV - A via aclaratória é destinada ao aperfeiçoamento da decisão, não se prestando para o reexame de provas ou para a alteração do resultado do julgamento motivada por mero inconformismo da parte com a valoração jurídica dos fatos.

Omissão inexistente. Prequestionamento realizado. Embargos Rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível nº 0502841-19.2016.8.05.0103.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Relator Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador de Justiça